Tribunal: TJDFT
Processo: 0720203-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. O crédito buscado pelos agravantes em cumprimento de sentença teve fato gerador anterior ao requerimento do processamento da recuperação judicial, sujeitando-o, portanto, ao plano de recuperação homologado em Assembléia Geral de Credores, nos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/2005. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, conforme dispõe o artigo 59, § 1o, da Lei no 11.101/2009. Além disso, o Juízo da Recuperação Judicial é o competente para decidir sobre os bens e a execução das dívidas da sociedade empresária em recuperação judicial, de modo a permitir o pleno e regular soerguimento da atividade empresarial, com o objetivo de atender às finalidades descritas no artigo 47, da Lei no 11.101/05, razão pela qual o prosseguimento do cumprimento de sentença originário em face da empresa devedora se revela inútil, pois nenhuma medida de constrição poderá ser adotada sem que seja submetida ao crivo do Juízo da recuperação judicial. Assim, determinada a expedição da respectiva certidão de crédito, deve o credor concursal se habilitar nos autos da recuperação judicial.